Tribunal: TJDFT
Processo: 0721617-50.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO CORROBORADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA SEM REPERCUSSÃO NA PENA. SÚMULA 231/STJ.

1. Não há nulidade a ser sanada sem demonstração de prejuízo ao direito de defesa.

2. O procedimento de reconhecimento de pessoas trazido pelo art. 226 do Código de Processo Penal traduz mera recomendação legal e não condição de validade do ato, de modo que sua inobservância na fase policial não tem o condão de gerar a nulidade da prova produzida, em especial quando a vítima ratifica o reconhecimento do criminoso em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ostenta especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos, especialmente a confissão judicial dos réus.

4. Comprovada a grave ameaça, exercida mediante simulacro de porte de arma de fogo, incabível a desclassificação do delito de roubo para furto.

5. Deve ser reconhecida a atenuante de menoridade relativa dos réus, que contavam com dezoito anos na data do crime. Todavia, diante da pena-base fixada no mínimo legal, inviável a redução na segunda fase da dosimetria, diante do entendimento sumulado no verbete 231/STJ.

6. Correto o reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas diante da unidade de desígnios e prévio ajuste entre os réus.

7. Inviável a concessão da suspensão condicional da pena, pois a pena aplicada supera o limite previsto no art. 77 do CP.

8. O pedido de Justiça gratuita deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.

9. Apelações conhecidas e parcialmente providas.